Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIDEROU O ESPÓLIO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE COMO HERDEIRO E NÃO MEEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Afasta-se a alegação de omissão e contradição se todos os argumentos apresentados pelo recorrente foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.
3. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, impõe-se a condenação do embargante à pena de pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.